Tribunal: CARF
Processo: 13984.000436/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000436/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.576 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
VENITO SEBASTIÃO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2009
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para apresentar novo laudo médico é
motivo de indeferimento do pleito de isenção de IPI na aquisição de automóvel
por deficiente físico.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000436/2009-61
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000436/2009-61

O interessado em epígrafe pleiteou, na qualidade de portador de deficiência fisica, a fruição
da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de automóvel de
passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fis. 25/26, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Lages indeferiu o pedido, tendo em vista que a constatação de que o laudo de avaliação
apresentado "não apresenta condição de deficiência fisica exigida pela lei para ter direito à isenção de
IPI na aquisição de veículo".
Regularmente cientificado (fl. 27), o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 28/29 e anexos), por meio da qual aduz, em síntese, que:
a) é portador de esclerose múltipla, tendo sido aposentado junto à Previdência Social, “após
várias Perícias Médicas”;
b) o médico neurologista responsável pelo seu acompanhamento esclareceu (conforme
atestado médico anexado ao recurso), que “o Atestado Médico constante do processo foi
fornecido de forma simples devido ao Direito de Sigilo sobre minha saúde, uma vez que o
quesito diagnóstico CID10 G35 foi satisfeito”;
c) seus “dados clínicos” atuais indicam perda de força dos membros inferiores, com
desequilíbrios e parestesias, que lhe trazem “dificuldade à marcha”,
d) o estágio atual da sua doença é muito mais severo “que um distúrbio do sistema nervoso
conforme conclusão médica”;
e) sua doença é progressiva e ainda não tem cura comprovada.
Após colocar-se à disposição para realização de perícia médica, conclui pedindo que o
indeferimento seja reconsiderado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento a intimação para apresentar novo laudo médico é
motivo de indeferimento do pleito de isenção de IPI na aquisição de
automóvel por deficiente físico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário repisando as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000436/2009-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, a Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 1o. Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.

Para a isenção do IPI, a legislação elegeu premissas fáticas para apreciação da
existência de deficiência física. Além da descrição do caput do art. 1o da Lei 8.989/1995,
também listou como formas de serem consideradas deficiências as moléstias previstas no § 1o do
referido artigo. Para as deficiências que se configuram com base na lista do § 1o não existe
discussão. A divergência entre Receita Federal e Contribuintes surge quando a deficiência
alegada não se enquadra dentre aquelas listadas no § 1o do art. 1o da Lei da Lei 8.989/1995. A
Receita Federal adota a interpretação de que somente as moléstias descritas no § 1o seriam
deficiências aptas à fruição da isenção. Os contribuintes que interpõe recursos administrativos
questionando este entendimento pedem a aplicação de uma interpretação em que além das
moléstias constantes do rol do § 1o também sejam consideradas outras moléstias como
enquadradas no conceito de deficiência física para a isenção do IPI.
Entendo que o lista de moléstias apresentadas no § 1o não são exaustivas, visto
que o texto do parágrafo fala em “é considerada também pessoa portadora de deficiência
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000436/2009-61

física”, ou seja, o § 1o apresenta um rol de moléstias que também podem ser consideradas
deficiência física, em conjunto com aquelas previstas no caput do artigo. Portanto, para as
demais situações em que a deficiência alegada pelo contribuinte, não está descrita no rol
especifico do § 1o do art. 1o da Lei 8.989/1995 cabe ao agente público interpretar a norma.
Para a situação posta nos autos, ao analisar o pedido do Recorrente, a autoridade
fiscal, entendeu pela necessidade de esclarecimentos complementares, e lavrou termo de
intimação fiscal com os pedidos de esclarecimento.

No exercício regular das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, de
acordo com o disposto no art. 6o da Lei 10.593, de 6 de dezembro de 2002, fica
INTIMADO o interessado acima identificado para, no prazo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento desta Intimação, apresentar a seguinte documentação,
ACOMPANHADA DE CÓPIA DESTA INTIMAÇÃO:

Pela presente, com amparo nos artigos 432 e 443 do Decreto n° 4.544, de 26 de
dezembro de 2002 e nos artigos 927 e 928 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, a fim de instruir o Processo Administrativo de n° ;1*3984, I00044, 3/2099-6,' 2
que trata de Pedido de Isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para
aquisição de veiculo destinado a pessoa portadora de deficiencia (Inciso IV do art. 1° da
Lei n" 8.989/1995 com redação dada pela Lei n° 10.690/2003), fica o(a) contribuinte
acima quaIiflcado(a) |NTlMADO(A) para, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir do recebimento desta INTIMAÇAO FISCAL, atender às exigências abaixo
descritas:
1. Apresentar neste NURACIDRFILAGES, ã Avenida Presidente Vargas, n° 635,
Centro, Lages-SC, os seguintes documentos;
. Laudo de Avaliação de Deficiência Física na forma do Anexo IX da Instrução
Normativa SRF n° 607, de 5 de janeiro de 2006, emitido em confonnidade com aquela
Instrução Normativa, COM TODOS OS CAMPOS PREENCHIDOS DE FORMA
LEGÍVEL, pois o tipo de deficiência, o código CID-10 e a descrição detalhada da
deficiência estão rr_EGivErs;
. Cópia de comprovante de endereço;
. Alteração do endereço residencial no cadastro CPF;
Observação:
O não atendimento, no todo ou em parte, a esta INTIMAÇÃO FISCAL ensejará o
arquivamento do processo acima referido nos termos do artigo 40, da Lei n° 9.784 de 29
de janeiro de 1999.

A intimação realizada pela autoridade fiscal preencheu todos os requisitos legais,
cabendo ao Recorrente o atendimento da solicitação de informações.
Entretanto, o Recorrente, não apresentou nenhum documento ou informação
daquelas constantes do termo de intimação fiscal.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.576 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000436/2009-61

A autoridade fiscal, ao analisar o pedido de isenção fiscal cumpre dever funcional
e está vinculada a legislação. Existindo dúvidas e esclarecimentos necessários ao prosseguimento
da análise. Cabe a intimação ao contribuinte para apresentar os esclarecimentos e informações
necessárias. Consta do termo de intimação a justificativa para a solicitação de informações. A
decisão da necessidade ou não do termo de intimação não é prerrogativa do contribuinte, mas da
autoridade fiscal responsável pela análise do pedido. Portanto, não existe nenhum reparo a ser
feito no pedido de informações complementares realizados pela autoridade fiscal e o seu
descumprimento pelo Recorrente, enseja a negativa do pedido de isenção, conforme bem
esclarecido, no próprio termo de intimação.
Em sede de manifestação de inconformidade foi apresentado novo laudo, mas,
considero, nos termos já decididos pela primeira instância, que por tratar-se de documento
essencial ao pedido se analisado neste momento de julgamento em que já passaram 4 (quatro)
anos do pedido original, seria um novo pedido do Recorrente. Assim, entendo como correta a
decisão de primeira instância e nego provimento ao Recurso voluntário.
Reitero, nos mesmos termos já constantes da decisão de piso, que a Recorrente
pode apresentar novo pedido instruído com os laudos que entender serem suficientes para
comprovar a deficiência física.

Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital